Tribunal: TJDFT
Processo: 0004007-54.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004007-54.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO MIZIARA, LAIS DE OLIVEIRA RIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de ID no 21970722, retire-se da pauta de julgamento virtual e inclua-se em Pauta de Julgamento Presencial, observando-se o pedido de sustentação oral feito pela advogada do apelante Alexandre Cardoso Miziara. P.I. Brasília, 7 de dezembro de 2020 16:52:23. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador